Tribunal: TJDFT
Processo: 0708267-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708267-82.2023.8.07.0020 RECORRENTES: LAUDINEY MARTINS ARRUDA E MARIA NAZARÉ DA ROCHA ARRUDA RECORRIDO: ERICK THALES DA CRUZ LISBOA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação Cível. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Ação monitória. Cheque prescrito. Alegação de excesso de cobrança. Ausência de prova de adimplemento total ou invalidade do cheque. Fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Ônus probatório do devedor. Sentença mantida. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Ação monitória fundada em cheque prescrito, na qual o pedido foi julgado procedente, constituindo-se o título executivo judicial no valor estampado na cártula do cheque. Devedores recorrem da sentença, alegando, em preliminar, cerceamento de defesa por ausência de realização de perícia grafotécnica no cheque, e, quanto ao mérito, excesso de cobrança, pleiteando que seja abatido do saldo devedor o valor que alegam terem pagado ao Apelado. II. Questão em discussão 2. Analisar a preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial no intuito de demonstrar adulteração na data de assinatura do cheque. 3. Aferir eventual causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do autor capaz de desconstituir o título executivo judicial que reconheceu a dívida no valor estampado na cártula de cheque. III. Razões de decidir 4. Não resta caracterizado o cerceamento de defesa pela negativa de prova pericial em cheque quando os demais elementos probatórios dos autos são suficientes para a solução da controvérsia e a prova requerida é incapaz de afastar, de pronto, a inadimplência objeto da demanda. 5. A ação monitória aparelhada com cheque prescrito apresenta prova suficiente do reconhecimento de dívida, o que só poderá ser afastado diante de prova do pagamento ou outra causa que torne inválido o mesmo cheque. Na ausência de provas em contrário, não desincumbindo-se o devedor, pois, do ônus comprobatório de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, julga-se procedente o pedido monitório. 6. No caso concreto, a apresentação de comprovantes de pagamento relativos a datas que antecedem a própria emissão do cheque no qual se baseia a cobrança descredibiliza a narrativa da parte devedora no sentido do adimplemento, ainda que parcial, da dívida, reforçando, por outro lado, com amparo no acervo probatório produzido nos autos, a versão autoral de que os pagamentos alegados se referem a empréstimos anteriores firmados entre as partes, não relacionados com a dívida estampada no cheque no qual se funda a monitória. 7. Revela-se frágil a alegação de adulteração da data de emissão do cheque no intuito de desconstituir o título executivo judicial, quando constatado que, ao tempo da apresentação da cártula junto ao banco sacado, em mais de uma oportunidade, o cheque foi devolvido não por motivo consistente em indício de fraude, mas por ausência de fundos. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Para tanto, aduzem ter ocorrido cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de perícia técnica para aferir se houve rasura em cheque, em relação à data inserida no título de crédito. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJMG e TJPR, a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação dos recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrairia a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, não conheço do pedido de condenação dos recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020